Tribunal: TJSP
Processo: 1006341-55.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Determinação de emenda da inicial para comprovação de situação de hipossuficiência e juntada de demais documentos para aferir a regularidade processual. Descumprimento. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Irresignação quanto ao indeferimento da gratuidade

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Determinação de emenda da inicial para comprovação de situação de hipossuficiência e juntada de demais documentos para aferir a regularidade processual. Descumprimento. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Irresignação quanto ao indeferimento da gratuidade judiciária. Não cabimento. Declaração de hipossuficiência que possui presunção relativa. Irresignação quanto à condenação de custas e despesas processuais. Cabimento. Extinção da ação antes da citação da ré. Ausência de formação da relação processual. Hipótese de cancelamento da distribuição, nos termos do disposto no artigo 290 do CPC, antes da citação da ré, que afasta a efetiva prestação jurisdicional. Desnecessidade de recolhimento das custas e despesas processuais. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.